Tribunal: TJDFT
Processo: 0752373-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO. PROVISÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. PROVA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, quando arbitrados em patamar razoável e de forma a atender a finalidade a que se destinam.
3. Os fatos alegados pelos Agravantes demandam análise em sede de cognição exauriente, após o contraditório e a devida instrução processual, razão pela qual devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.